Tribunal: TJSP
Processo: 0016001-90.2014.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Beatriz Braga
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-01-15

Ementa:
Execução fiscal. ISS. Honorários Advocatícios. Proferida sentença extintiva, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, com fixação, por equidade, de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da excipiente no importe de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais). Pretende a excipiente, ora apelante, a majoração da verba sucumbencial, aplicando-se o artigo 85, §§2o e 3o, do

Ementa:
Execução fiscal. ISS. Honorários Advocatícios. Proferida sentença extintiva, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, com fixação, por equidade, de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da excipiente no importe de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais). Pretende a excipiente, ora apelante, a majoração da verba sucumbencial, aplicando-se o artigo 85, §§2o e 3o, do Código de Processo Civil.
A irresignação recursal não merece acolhimento.
A despeito de a regra insculpida no artigo 85, §§2o e 3o, do Código de Processo Civil apontar as bases de cálculo para a fixação de honorários advocatícios nas condenações impostas à Fazenda Pública, cabe ao julgador a interpretação teleológica do ordenamento jurídico, nos termos do artigo 8o, do Código de Processo Civil.
Neste passo, a baixa complexidade da demanda e, em acréscimo, a concordância da municipalidade exequente quanto ao cancelamento da dívida tributária, sem oferecer resistência nos autos, revela o acerto da decisão, pois, compatível ao trabalho desenvolvido pelo patrono e considera a célere resolução da controvérsia. Por derradeiro, verifica-se que a verba sucumbencial a um só tempo, bem remunera o trabalho desenvolvido pelo patrono e não representa excessivo ônus ao Erário. Sentença mantida. Nega-se provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000012663
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 0016001-
90.2014.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é apelante ANDRADE
& PIMENTEL COMERCIO E MONTAGENS ELETRICAS LTDA, é apelado
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente) e HENRIQUE HARRIS JÚNIOR.
São Paulo, 15 de janeiro de 2020.
BEATRIZ BRAGA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0016001-90.2014.8.26.0577 -Voto no 29614
2
Voto no 29614
Comarca:
São José dos Campos
Apelante:
Apelada:
Andrade
&
Pimentel
Comércio
e
Montagens
Elétricas LTDA. (excipiente/executada)
Municipalidade de São José dos Campos
(excepta/exequente)
Juiz sentenciante: Silvio José Pinheiro dos Santos
Ementa: Execução fiscal. ISS. Honorários Advocatícios. Proferida
sentença extintiva, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código
de Processo Civil, com fixação, por equidade, de honorários
advocatícios sucumbenciais em favor da excipiente no importe de
R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais). Pretende a excipiente, ora
apelante, a majoração da verba sucumbencial, aplicando-se o
artigo 85, §§2o e 3o, do Código de Processo Civil.
A irresignação recursal não merece acolhimento.
A despeito de a regra insculpida no artigo 85, §§2o e 3o, do Código
de Processo Civil apontar as bases de cálculo para a fixação de
honorários advocatícios nas condenações impostas à Fazenda
Pública, cabe ao julgador a interpretação teleológica do
ordenamento jurídico, nos termos do artigo 8o, do Código de
Processo Civil.
Neste passo, a baixa complexidade da demanda e, em acréscimo, a
concordância
da
municipalidade
exequente
quanto
ao
cancelamento da dívida tributária, sem oferecer resistência nos
autos, revela o acerto da decisão, pois, compatível ao trabalho
desenvolvido pelo patrono e considera a célere resolução da
controvérsia. Por derradeiro, verifica-se que a verba sucumbencial
a um só tempo, bem remunera o trabalho desenvolvido pelo
patrono e não representa excessivo ônus ao Erário. Sentença
mantida. Nega-se provimento ao recurso.
Cuida-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença proferida nos autos da execução fiscal ajuizada pela
Municipalidade de São José dos Campos em face de Andrade &
Pimentel Comércio e Montagens Elétricas LTDA. pela qual se
julgou extinto o feito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de
Processo Civil, condenando-se a municipalidade ao pagamento de
honorários advocatícios fixados por equidade em R$ 1.500,00 (mil e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0016001-90.2014.8.26.0577 -Voto no 29614
3
quinhentos reais).1
Em suas razões recursais, Andrade & Pimentel
Comércio e Montagens Elétricas LTDA, sustenta, em síntese, a
necessária aplicação do artigo 85, §§2o e 3o, do Código de Processo
Civil. Nesta senda, requer a fixação de honorários advocatícios à
razão de 10% sobre o valor atualizado da execução.2
Oferecidas contrarrazões pela Municipalidade de São
José dos Campos, nas quais assevera a baixa complexidade da
causa, e ainda, a concordância em face do pedido formulado pela
recorrente em sede de exceção de pré-executividade, culminando na
extinção do feito nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de
Processo Civil, razão pela qual descabida a majoração da verba
sucumbencial.3
Não há reexame necessário, nos termos do artigo 496,
§3o, inciso III, do Código de Processo Civil.4
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
1 Fls. 16, sentença da lavra do MM. Juiz de Direito Dr. SILVIO JOSÉ PINHEIRO DOS SANTOS, da 1a
Vara da Fazenda Pública de São José dos Campos.
2 Fls. 220-226, (2o Volume).
3 Fls. 230-231v, (2o Volume).
4 Valor da Causa: R$ 53.358,06, correspondente a 56 salários-mínimos no ano da prolação da
sentença, qual seja, 2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0016001-90.2014.8.26.0577 -Voto no 29614
4
Com efeito, tem-se que o proveito econômico obtido pela
parte vencedora, ora recorrente, corresponde a aproximadamente 56
salários mínimos vigentes à época da prolação da sentença ano de
2017 - R$ 937,00
de modo a ensejar a observância da faixa
percentual prevista no §3o, inciso II, do artigo 85, do Código de
Processo Civil.
Nesta senda, a fixação dos honorários advocatícios, em
tese, deveria ser calculada sobre o proveito econômico obtido, qual
seja, o valor de R$ 53.358,06.
Portanto, resultaria em quantia variável entre R$ 4.268,64
(8%) a R$ 5.335,80 (10%); considerando-se, para tanto, as balizas
consignadas nos incisos de I a V, do §2o, do referido dispositivo.
Todavia, decerto que não basta ao julgador a mera
subsunção dos fatos à norma, prescindindo-se o sopesamento das
circunstâncias ínsitas ao caso em análise.
Exige-se o exercício de ponderação consistente na
intepretação teleológica dos dispositivos que regem a matéria, a fim
de se evitar situações nas quais a mera aplicação literal da lei
configure afronta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Nesse jaez é a dicção do artigo 8o, do Código de Processo
Civil ao preconizar que o juiz ao aplicar o ordenamento jurídico deverá
atender aos fins sociais e às exigências do bem comum, observando-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0016001-90.2014.8.26.0577 -Voto no 29614
5
se, dentre outros princípios, a proporcionalidade e a razoabilidade.
Atento a esta diretriz, o Juízo arbitrou honorários
advocatícios sucumbenciais no importe de R$ 1.500,00 (mil e
quinhentos reais) em favor da excipiente, ora apelante.
E nesse trilhar de ideias, a conclusão alcançada é o acerto
da decisão.
Isso porque a baixa complexidade da demanda é patente,
acrescentando-se, ainda, o fato de a municipalidade excepta não ter
oferecido resistência nos autos, circunstância que culminou na célere
extinção do feito.
Neste passo, a verba sucumbencial fixada por equidade
representa valor que, a um só tempo, tem o condão de bem
remunerar o patrono e não representa excessivo ônus ao Erário, de
modo a atender a finalidade da lei.
Por fim, para viabilizar o acesso aos Tribunais Superiores
consideram-se
prequestionadas
as
questões
deduzidas
e
imprescindíveis à solução do caso, uma vez que, dirimida a
controvérsia, tem-se como desnecessária a citação numérica de
dispositivos de lei, conforme entendimento do E. Superior Tribunal de
Justiça (EDcl no RMS 18205/SP, Min. Felix Fischer, DJ 8.5.2006).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0016001-90.2014.8.26.0577 -Voto no 29614
6
Ante o exposto, nega-se provimento ao apelo.
BEATRIZ BRAGA
Relatora